Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-12.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004275-12.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SANDY LAYNE BORGES LUCIANO - CPF: 052.458.281-54 (RECORRENTE), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), LUDMYLLA SOARES DIAS - CPF: 007.814.941-09 (ADVOGADO), JORGE FILHO GIRARDELLO - CPF: 052.559.191-52 (RECORRENTE), SIMONI DALLASTA - CPF: 014.331.030-52 (RECORRENTE), DAISE NURIA BORGES LUCIANO - CPF: 039.332.121-54 (RECORRENTE), JHENNIFER FERNANDA CANDIDA BEZERRA - CPF: 050.330.731-92 (RECORRENTE), REJANE MARCIA BORGES LUCIANO - CPF: 882.383.261-68 (RECORRENTE), MARCELO ANSELMO VARGAS CAUDURO - CPF: 037.541.351-04 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1004275-12.2022.8.11.0037 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT.

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

RECORRIDO: SANDY LAYNE BORGES LUCIANO e outros

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PACOTE DE VIAGENS

– SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – DEMORA NO REEMBOLSO – DESÍDIA QUANTO A INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL
–
DESCONTO DE CLÁUSULA PENAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de viagens pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de cancelamento de pacote de viagens, face a desídia quanto ao dever de informação.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente à restituição dos valores suportados pelas partes recorridas, em valores respectivos à cada recorrido, em virtude de cancelamento de pacote de viagens solicitado pelas partes recorridas, com o desconto de porcentagem referente à cláusula penal, condenando ainda, as empresas recorrentes, ao pagamento do importe total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de forma solidária, à título de danos morais, em virtude de ausência de ressarcimento dos valores e desídia quanto ao ressarcimento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral e material.

2.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito

No que concernem os alegados danos morais sofridos pelas partes recorridas, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, em que pese os consumidores que tenham efetuado com o cancelamento do pacote de viagens, entendo que a empresa recorrente agiu com desídia junto aos consumidores.

Em que pese as alegações das recorrentes, a empresa de viagens não cumpriu com suas obrigações, qual seja, a restituição dos valores à título de danos materiais, face ao pagamento de diversas parcelas referente a aquisição de viagem, além de desídia quanto as reiteradas solicitações de informação junto as partes recorridas.

Ademais, não há falar em dever de restituição de imediata dos valores pagos por passagem aérea não usufruída, em razão da situação de pandemia, nos termos da Lei no 14.034/2020, que estabeleceu o prazo de 12 (doze) meses, para reembolso pelas companhias aéreas a partir da data da viagem frustrada, contudo, no presente caso, houve a desídia com o dever de informação para a restituição dos valores materiais
,
além do limite plausível.

Ainda nesta senda, faz-se necessário salientar, que sequer houve resposta aos diversos contatos efetuados pelas partes recorridas, bem como, tentativa para solucionar o presente caso, na esfera extrajudicial, tendo realizado a informação de suposto crédito de viagens, somente em sede recursal.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais e, ademais, materiais, restaram caracterizados e comprovados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de

R$ 12.000,00 (doze mil reais) a ser pago de forma total, à todos os recorridos, destinados a recompor os prejuízos morais, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023